Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000845-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), LEOMYR DA SILVA PRADO - CPF: 039.012.721-35 (INTERESSADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (IMPETRANTE), LEOMYR DA SILVA PRADO - CPF: 039.012.721-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BATISTA - CPF: 760.862.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1000845-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE: - DR. JULIANO DUARTE PRIOTO

PACIENTE: - LEOMYR DA SILVA PRADO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO No. 42 DO TJMT –
2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (191,54 QUILOS DE PASTA-BASE E 324,53 KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA) – ENUNCIADO No. 25 DO TJMT –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA
.

1.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do
habeas corpus
, sendo que as inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. Enunciado no. 42 do TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

2.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes (191,54 quilos de pasta-base e 324,53 kg de cloridrato de cocaína), resta evidente seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25).

3.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1000845-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE: - DR. JULIANO DUARTE PRIOTO

PACIENTE: - LEOMYR DA SILVA PRADO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Juliano Duarte Prioto, em favor de
Leomyr da Silva Prado
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n.o 1001629-51.2020.8.11.0020, Código: 12037090, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/12/2020, em operação conjunta entre a PRF, Polícia Militar da Comarca de Alto Araguaia e COD/MS, ocasião em que foi abordado o conjunto veicular SCANIA/G 420 A4X2 de placa OMU7740 e SR/Randon placa OL16A05, conduzido por Ildo Batista, acompanhado do paciente. Ao checar a documentação do veículo e pessoal do condutor e passageiro foi verificado que nos sistemas internos da PRF o condutor teve um veículo apreendido com 11 toneladas de maconha no Estado de Mato Grosso do Sul e o passageiro já tinha sido preso por associação ao tráfico de drogas, ambas ocorrências pela PRF. Diante da fundada suspeita objetiva, foi realizada conferência da carga e do veículo, sendo necessária a descarga do milho que estava sendo transportado, ocasião em que foram encontrados, em fundo falso no interior da caçamba, aproximadamente 191,54 quilos de pasta base e 324,53 kg de cloridrato de cocaína.

O impetrante
afirma que a referida decisão não foi devidamente fundamentada
, não havendo se falar em indícios de autoria e materialidade, ausente qualquer vestígio de que o paciente tenha cometido o crime pelo qual encontra-se segregado, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva foi
baseada exclusivamente na comoção social e na gravidade abstrata do delito
, ante a periculosidade do paciente, capaz de abalar a ordem pública com o risco de voltar a praticar outros delitos porém, não foi descrita qual a função do paciente e qual sua participação na empreitada criminosa.

Assevera que a decisão proferida pela i. magistrada não possui elemento indicativo da presença do
periculum in mora
, tendo sustentado de forma genérica, apenas que o paciente seria capaz de abalar a ordem e a tranquilidade pública com o risco de voltar a praticar outros delitos caso solto, não podendo ser a r. decisão baseada tão somente em conjecturas, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ser primário, possuir residência fixa, tendo residido em Santa Fé do Sul por muitos anos, onde trabalhou na empresa Vale do Paraná, sendo que, atualmente é morador de Várzea Grande/MT, onde trabalha em um veículo de aplicativo.

Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como
não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 73583996). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 76623499).

O parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 77140459), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021